Tribunal: TJPA
Processo: 0808141-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808141-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 4º, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020. NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DA ÍNTEGRA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nesse contexto, o recorrente argumenta que o art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 13.979/2020 possui teor no sentido de que são devidas as publicações dos processos licitatórios “no que couber”, logo, argumenta que não estaria obrigado a apresentar a integralidade do processo de contratação.

2.

O agravante extrai desse dispositivo interpretação que o desobrigaria de proceder à publicação integral dos procedimentos licitatórios, isso porque a norma se utiliza da palavra “couber” para se referir aos documentos que devem ser publicados.

3.

No entanto, o termo “couber”, tal como posto, não atribui ao administrador público discricionariedade para decidir o que deve ou não se publicado.

4.

Em verdade, quis a norma estabelecer que tudo aquilo que for possível publicar a respeito do procedimento de dispensa de que trata o artigo 4º, que seja publicado. Logo, se for possível divulgar a integra do processo de contratação, que se divulgue, pois o agente público está obrigado a tanto. Destarte, a dispensa de publicação de determinados documentos somente se admitiria em situações excepcionais, devidamente justificadas, isto é, em que a divulgação viesse a comprometer o interesse público ou por alguma impossibilidade material alheia a vontade do gestor.

5.

No presente caso, essa situação excepcional foi demonstrada pelo agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante o seguinte:

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, DETERMINO aos requeridos, que promovam, no prazo de 10 dias: I- INTEGRALIDADE dos documentos que compõem os procedimentos licitatórios, findos e em andamento, especialmente de dispensa, bem como os chamamentos públicos, relacionados como enfrentamento da pandemia do COVID-19, os disponibilizando em link especifico no portal da transparência do requerido, na forma definida no art. 8º. § 3º da Lei12.527/11(Lei de Acesso à Informação), assim como, a referida nota de empenho, nota fiscal, liquidação e pagamento, esclarecendo, ainda, se a verba utilizada é estadual, federal ou municipal; II- Disponibilizar link especifico no portal da transparência do requerido informações sobre o registro das despesas, com detalhamento da execução orçamentária e financeira; III- Inserir “banner” no portal da transparência do requerido divulgando o link especifico aqui referido. IV- Inserir no portal da transparência detalhadamente os gastos realizados com as verbas recebidas, bem como as respectivas notas fiscais. Advirtam-se que o descumprimento desta decisão acarretará a aplicação de multa diária pessoal à representante do Município de São Felix do Xingu, Sra. LEONARDO DUTRA VALE, no valor de 5.000,00 (cinco mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

O Agravante opõe-se, neste recurso, especificamente ao teor do item I dessa decisão. Nesse sentido, aduz que o art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 13.979/2020 não o obriga a apresentar a integralidade do processo de contratação.

Assim sendo, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender esse trecho do decisório. Ao final, pede o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 3588494).

Contrarrazões (Id. 3721197).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 3745262).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o
seu
conhecimento.

No presente caso, verifico que o agravante se insurge contra a parte da decisão que lhe impôs a seguinte obrigação:

INTEGRALIDADE dos documentos que compõem os procedimentos licitatórios, findos e em andamento, especialmente de dispensa, bem como os chamamentos públicos, relacionados como enfrentamento da pandemia do COVID-19, os disponibilizando em link especifico no portal da transparência do requerido, na forma definida no art. 8º. § 3º da Lei12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), assim como, a referida nota de empenho, nota fiscal, liquidação e pagamento, esclarecendo, ainda, se a verba utilizada é estadual, federal ou municipal.

Nesse contexto, o recorrente argumenta que o art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 13.979/2020 possui teor no sentido de que são devidas as publicações dos processos licitatórios “no que couber”, logo, argumenta que não estaria obrigado a apresentar a integralidade do processo de contratação.

Com efeito, esse dispositivo possui a seguinte redação:

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

(...)

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011
, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

O agravante extrai desse dispositivo interpretação que o desobrigaria de proceder à publicação integral dos procedimentos licitatórios, isso porque a norma se utiliza da palavra “couber” para se referir aos documentos que devem ser publicados.

No entanto, o termo “couber”, tal como posto, não atribui ao administrador público discricionariedade para decidir o que deve ou não se publicado.

Em verdade, quis a norma estabelecer que tudo aquilo que for possível publicar a respeito do procedimento de dispensa de que trata o artigo 4º, que seja publicado. Logo, se for possível divulgar a integra do processo de contratação, que se divulgue, pois o agente público está obrigado a tanto. Destarte, a dispensa de publicação de determinados documentos somente se admitiria em situações excepcionais, devidamente justificadas, isto é, em que a divulgação viesse a comprometer o interesse público ou por alguma impossibilidade material alheia a vontade do gestor.

No presente caso, essa situação excepcional foi demonstrada pelo agravante.

Ademais, o escopo da norma visa dar efetividade ao dever de transparência dos gastos públicos por meio da internet, tendo em vista a dificuldade de acesso aos órgãos públicos competentes, pela sociedade em geral, causado pela pandemia da covid-19.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020